Tribunal: STF
Processo: RE 1531391
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO — Desapropriação em fase de execução — Valor da indenização abrangido pelo art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — Pagamento das parcelas com apuração de saldo remanescente — Homologação dos cálculos com expressa concordância da Fazenda Pública —Expedição de precatório complementar, pendente de levantamento — Posterior impugnação sob fundamento de violação da Lei n° 11.960/09 e da súmula vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal — Inocorrência — Impossibilidade de violação da coisa julgada — Decisão mantida — Recurso desprovido (doc. 5, p. 4).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 5°, caput e XXIV, da mesma Carta e à Súmula Vinculante 17.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou a pretensão do ora recorrente, tendo em vista a existência de coisa julgada sobre a questão discutida nestes autos e em razão da inaplicabilidade da Lei n. 11.960/2009 às ações de desapropriação, por serem regidas por leis específicas. 



    O recorrente, todavia, não desenvolveu argumentos para impugnar os referidos fundamentos, suficientes para manutenção do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nessa linha, cito as seguintes decisões:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. REGIME DE SUBSÍDIO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.422.542 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023 — grifei).



    Ementa: Embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Administrativo. Instituição de ensino superior. Validação de diploma. Conflito de competências. Reconhecimento pelo Superior Tribunal da competência da Justiça Estadual para o julgamento do caso concreto. Ocorrência da coisa julgada. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes. 1. Existência de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pela recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.463.289 ED/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19/12/2023 — grifei).



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte a quo negou provimento ao agravo de instrumento tendo em vista a existência de coisa julgada em relação a legitimidade para integrar o polo passivo da execução fiscal. Esse fundamento infraconstitucional, por si só, é suficiente para preservar o acórdão recorrido e não pode ser alterado na instância extraordinária, o que justifica a aplicação do entendimento jurisprudencial expresso na Súmula nº 283/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.300.210 AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14/11/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator